Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-22.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808589-22.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível de Francisco Sousa. Reformou-se a sentença de improcedência para reconhecer vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato em empréstimo consignado, determinar a repetição do indébito e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O agravante requereu, entre outros pontos, o reconhecimento da litispendência, a reforma da decisão monocrática, a compensação de valores recebidos e a exclusão ou redução da indenização. O agravado sustentou a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência apta a extinguir a ação; (ii) avaliar a validade do consentimento no contrato de cartão de crédito consignado; (iii) analisar a existência de falha no dever de informação pela instituição financeira; (iv) examinar a legitimidade e proporcionalidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litispendência é afastada, pois o agravante não comprova a existência de outra ação idêntica, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato descaracteriza o consentimento válido, conforme os arts. 6º, III, do CDC, e 171, II, do CC, o que justifica a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

O contrato apresentado não demonstra, de forma inequívoca, que o consumidor foi esclarecido quanto ao tipo de operação, encargos financeiros, custo efetivo total e forma de amortização, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece o dever qualificado de informação nas relações de consumo e a possibilidade de vício de consentimento quando não demonstrada a ciência do consumidor sobre os termos contratuais.

O desconto em benefício previdenciário, realizado sob contrato viciado, configura prática abusiva e causa dano moral in re ipsa, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, justificando a compensação.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua minoração.

A conversão do contrato para a modalidade de mútuo, determinada na decisão monocrática, já contempla os efeitos da compensação dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara sobre a natureza e encargos do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento.

A hipossuficiência do consumidor e a falha no dever de informação impõem a conversão do contrato para empréstimo consignado.

O desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato com vício de consentimento configura dano moral indenizável in re ipsa.

A fixação de danos morais em R$ 5.000,00 revela-se proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 171, II, 186, 927 e 944; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º ao 3º, 373, II, e 1.021; CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.326.592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022.
TJ-MG, AC 1.0000.21.116.449-6/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021.
TJ-MG, AC 1.0000.21.126.654-9/001, Rel. Des. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021.
TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

RELATORIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Banco BMG S.A.
em face de
decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator
, que conheceu e deu
parcial provimento à apelação cível
interposta por
Francisco Sousa
, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a existência de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, determinar a
conversão do contrato para empréstimo consignado
, condenar à
repetição de indébito
e fixar indenização por
danos morais em R$ 5.000,00

.

Na apelação cível (id 16867394), o autor alegou, em síntese:

(i) ausência de consentimento válido no contrato firmado,

(ii) falha na prestação de informações claras e adequadas pela instituição financeira,

(iii) não recebimento de faturas ou desbloqueio do cartão de crédito,

(iv) configuração de superendividamento e dano moral decorrente dos descontos em seu benefício previdenciário.

O Ministério Público absteve-se de intervir (id 17763377).

O agravante requer, em seu agravo interno (id 22727274):

(i) o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática e improcedência total da demanda,

(ii) alternativamente, a submissão à Turma para julgamento colegiado,

(iii) acolhimento da preliminar de litispendência,

(iv) compensação dos valores recebidos,

(v) exclusão ou minoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id 22796377),
Francisco Sousa
sustenta:

(i) o agravo pretende rediscutir matéria já decidida,

(ii) a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em provas e jurisprudência,
(iii) requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Quanto à preliminar de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso em apreço, o agravante alega a existência de outra demanda supostamente idêntica, proposta anteriormente pelo agravado (Francisco Sousa), o que configuraria litispendência e atrairia a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento ou número de processo que comprove de forma inequívoca a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos documentos do processo, não se verifica nos autos principais, tampouco nas peças que instruem o agravo interno (id 22727274), nenhuma prova da existência de duplicidade de ações, tampouco petições ou certidões que demonstrem a tramitação de demanda paralela envolvendo o mesmo contrato de cartão de crédito consignado que originou a presente demanda.

Em sendo assim, afasto a preliminar.

Observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no art. 1.021 do CPC/2015, razão pela qual dele conheço.

2.

Mérito

A controvérsia posta neste agravo interno reside na possibilidade de reforma da
decisão monocrática
proferida nos autos da apelação cível, que reconheceu a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), diante da ausência de informação adequada ao consumidor e consequente vício de consentimento.

O agravante sustenta que:

·

não houve vício de consentimento, pois o contrato foi formalizado de maneira válida;

·

o autor recebeu os valores contratados;

·

os descontos decorreram do exercício regular de direito;

·

eventual condenação por danos morais seria indevida ou, subsidiariamente, desproporcional.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada no art. 932, IV, "a", do CPC/2015, e no art. 133 do Regimento Interno desta Corte, sendo perfeitamente admissível sua prolação diante da repetitividade da matéria jurídica, cuja orientação já se encontra consolidada nesta Turma Cível

.

O contrato discutido foi apresentado pela instituição bancária, contudo, da análise do seu teor, constata-se que
não há elementos que demonstrem de forma cabal e inequívoca que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, tenha sido devidamente esclarecido
acerca da natureza do contrato e de seus encargos. O documento se limita a trazer expressões genéricas como “termo de adesão” e “autorização de desconto”, não constando evidência de que o consumidor tinha plena ciência de que contratava um cartão de crédito com margem consignável, tampouco os detalhes do custo efetivo total ou forma de amortização.

Nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. A ausência desse dever de informar configura vício de consentimento, nos moldes do art. 171, II, do Código Civil, autorizando a revisão contratual e a conversão da modalidade de crédito para empréstimo consignado

.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Quanto à alegação de exercício regular de direito, impende registrar que a validade do contrato não se presume apenas da assinatura do instrumento, sendo essencial que o consentimento tenha sido manifestado de maneira livre e consciente. O fornecimento de TED e o uso do valor não elidem a falha na prestação de informações.

Configurada a prática abusiva, justifica-se a condenação em danos morais. O valor arbitrado de
R$ 5.000,00
guarda proporcionalidade com o dano sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a pretendida minoração.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que tange à compensação, na decisão hostilizada, já foi convertido o contrato de cartão de crédito consignado em mútuo, com suas respectivas consequências.

Conclusão

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025